Tribunal: CARF
Processo: 10830.005121/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005121/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.025 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS ANASTACI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
TAXA SELIC.
O crédito não integralmente pago é acrescido de juros de mora, nos termos da
legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
É vedado aos Órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005121/2008-94
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005121/2008-94

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 14/04/08, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.538,98 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$31.050,84.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando, em síntese que:

a) foram apresentados documentos comprobatórios das despesas médicas que preenchem
os requisitos do art. 80 do RIR/99;
b) a adoção de juros moratórios é expediente ilegal e inconstitucional, pois desnatura por
completo o pressuposto e a finalidade desta espécie de juros. A taxa Selic, da forma
como existente e calculada hoje, não guarda qualquer correlação lógica com a
recomposição do patrimônio lesado, pela falta do tributo não pago, como se busca nos
juros moratórios;
c) não há que se falar que a cobrança da taxa Selic estaria autorizada legalmente (Lei n°
9.065/95), com fulcro no art. 161, 1o, CTN, e que suficiente para legitimar sua
incidência no caso concreto, visto que desrespeita o art. 110 do CNT;
d) a multa aplicada no auto de infração ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade e da proibição do confisco, previstos na CF/88, devendo ser reduzida
ao patamar de 20%, de conformidade com o art. 61, §2° da Lei 9.430/96;

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dr. Alvaro Afonso Ribeiro, dentista,
referente a tratamento odontológico (fl.25);
(ii)
declaração de serviços odontológicos prestados, emitido por Dr. Alvaro
Afonso Ribeiro (fl.26);
(iii)
recibos no valor de R$ 2.000,00, emitidos por Dr. Leonardo Benedito,
médico, referente a honorários médicos (fls.27-30);
(iv)
recibos, no valor de R$ 9.000,00, emitidos por Carolina Polato,
fisioterapeuta, referente a sessões de fisiotrapia (fls.28-35);
(v) declaração de serviços fisioterápicos prestados, emitido por Carolina Polato,
fisioterapeuta (fl.36);
(vi)
recibos, no valor de R$ 7.500,00, emitidos por Juliana Siqueira, psicóloga,
referente a tratamento psicoterapico (fls.37-44);
(vii)
declaração de serviços psicoterápicos prestados, emitido por Juliana Siqueira
(fl.45);
(viii) recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dr. Luiz Anastaci Jr., dentista,
referente a tratamento odontológico (fl.46-50);
(ix)
declaração de serviços odontológicos prestados, emitido por Dr. . Luiz
Anastaci Jr. (fl.51);
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005121/2008-94

(x) extrato de serviços anual UNIMED – 2004 (fl.52);
(xi)
certidão de casamento (fl.73);
(xii)
declaração UNIMED (fl.74);
(xiii) recibos reapresentados com carimbo confere com o original (fls. 75-86);
(xiv) comprovante de pagamento UNIMED (fl.87-88);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal de São Paulo II (SP) proferiu o acórdão no: 17-36.249 9a
Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, diante dos seguintes motivos:

a) com relação ao ônus da prova, no caso das deduções, o art. 11, § 3° do Decreto-
Lei n° 5.844/43, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprova-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório;
b) nos recibos médicos apresentados, há descrição genérica dos serviços prestados,
impedindo verificar se tratam-se de despesas médicas dedutíveis.
c) mesmo com o reconhecimento, por parte dos profissionais Álvaro Afonso Ribeiro
(fl. 25), Carolina Polato (fl. 35), Juliana Stefani Siqueira (fl. 44) e de Luiz
Henrique Anastaci (fl. 50), este último irmão do contribuinte, quanto à prestação
do serviço, o tipo de tratamento realizado, o recebimento dos honorários em
dinheiro e a declaração nas DIRPF/2005, não há elemento de prova contundente
e inequívoco que caracterize a prestação de espécie alguma de serviço ou a
efetiva transferência de numerário correspondente. Os recibos e as declarações
firmadas limitam-se a demonstrar uma relação entre as partes, o que, porém, não
comprova haver materializado aquilo que pretendem fazer crer;
d) todas as declarações foram emitidas em abril de 2008, provavelmente a pedido do
contribuinte, mas não vieram acompanhadas de qualquer outro documento
produzido em momento anterior ao início do procedimento de fiscalizaçao;
e) o interessado é médico e declara possuir plano de saúde. Mesmo assim, efetuou
gastos de R$ 9.000,00 com fisioterapia, R$ 7.500,00 com psicoterapia,
R$2.000,00 com clínico geral e R$ 10.000,00 com tratamento odontológico,
somados os recibos de dois profissionais;
f) quanto às despesas médicas relativas à Unimed Campinas, dos R$ 3.297,24
declarados na DIRPF/2005 (fl. 60), foram glosados pela autoridade fiscal RS
1.017,24 relativos a P.A.F. (Plano de Auxílio Funeral), uma vez que não existe
previsão legal para dedução destas despesas;
g) sobre os gastos com a Unimed Bragança Paulista, consta na Descrição dos Fatos
(fl. 57-verso), que foram glosados por falta de comprovação. Na impugnação
juntou o demonstrativo de fl. 51 da Unimed, CNPJ 01.029.782/0001-54, no
montante de RS 1.533,60, tal qual declarado na DIRPF/2005 (fl. 60), os quais
serão restabelecidos;
h) quanto à utilização da taxa Selic, a exigência dos juros apurados a partir deste
índice está prevista no parágrafo 3o do art. 5o c/c com o parágrafo 3o do art. 61
da Lei 9.430/96. No tocante à multa de ofício de 75% lançada, seu fundamento
legal está no art. 44, I, da Lei 9.430/96.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005121/2008-94

Inconformado com o v. acórdão no: 17-36.248 9a Turma da DRJ/SP2, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em suma:

a) em outro momento, o Conselho de Contribuintes já reconheceu a suficiência dos recibos
e declarações dos prestadores dos serviços como comprovantes da efetiva ocorrência
dos tratamentos (Recurso n° 145547, proc., n° 10930.007684/2002-01);
b) o Recorrente anexou os competentes LAUDOS, RELATÓRIOS DE PROCEDIMENTOS
MÉDICOS E DECLARAÇÕES, além de anexar prontuários, comprovantes de
tratamentos e declaração do profissional, comprovando a efetividade dos tratamentos
efetuados, em total conformidade com requisitos exigidos pelo Regulamento do Imposto
de Renda, em seu art. 80;
c) se a mora no pagamento do tributo traz a obrigação de indenizar o Estado pelo não
recebimento do tributo no prazo legal, não pode se materializar numa taxa de caráter
puramente remuneratório, como é a é a SELIC, logo, não é possível alegar que a
cobrança da SELIC estaria autorizada legalmente (Lei n° 9.065/95, art. 161, §1o, do
CTN), e que isto seria suficiente para legitimar sua incidência no caso concreto;
d) descabida qualquer alegação de impossibilidade do Órgão Administrativo examinar a
constitucionalidade das leis, assim, há de considerar que a multa aplicada no auto de
infração ofende aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, LIV) e
(art.150, IV), previstos na Constituição Federal.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, razão pela qual passo a analisar as razões de fato e de
direito aduzidas pelo Recorrente.

Preliminarmente – Impossibilidade de deixar de aplicar lei federal sob o fundamento de
inconstitucionalidade
Pretende a recorrente que a multa veiculada pelo auto de infração seja afastada por
força dos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, que – sempre segundo o Recorrente
– são violados pela aplicação da multa de ofício.
Em que pese meu entendimento pessoal no sentido de que as multas de ofício
encontram fundamento de validade na constituição e estão em perfeita harmonia com o sistema
jurídico tributário, fato é que, ainda que assim não fosse, a lei federal não poderia ser afastada
em face da norma prescrita no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72.

O Mérito – aplicação da norma do art. 57, §3o, do RICARF

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.025 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005121/2008-94

No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 17-36.248 – 9a Turma da DRJ/SP2, pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital